Tribunal: TJES
Processo: 5000164-38.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000164-38.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AERLON ELIAS MARTINS
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000164-38.2020.8.08.0014

RECTE.:
AERLON ELIAS MARTINS

RECDO.:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AÇÃO
INDENIZATÓRIA
. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS PAGAMENTO DO DÉBITO.
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES EM FACE DA DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CREDOR. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifico Certidão de tempestividade do Recurso Inominado (Id 603677).

Contrarrazões apresentadas pela Recorrida (Id 603679).

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos (Id 603675), eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,
bem como, concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99, “caput”, § 3º, do CPC/2015, isentando-o do recolhimento de preparo.

Extrai-se da inicial que a parte Autora pleiteia indenização por dano material e moral, sob argumento
que a Requerida não providenciou a baixa do seu nome na Serasa após o pagamento do débito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 603672), em que o juízo
a quo

julgou improcedente os pedidos autorais.

O Recorrente interpôs recurso inominado pleiteando a condenação da Requerida a indenização por danos material e moral.

Então, após análise minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz
a quo,
em que reconheceu pela ausência de responsabilidade da Requerida, ora recorrida, com base
nos documentos produzidos pelas partes.

No caso em apreço, nota-se pelos documentos colacionado nos autos que a inscrição reclamada pelo Recorrente-Autor nessa lide decorrente de informação nos Órgãos de Proteção ao Crédito de registro de pendência judicial.

Impende ressaltar que a jurisprudência pátria é firme no entendimento que é de responsabilidade dos Órgãos de Cadastro de Proteção ao Crédito pela inscrição e manutenção de informações em virtude de coleta de informações diretamente no cartório distribuidor.

No mesmo teor: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. SERASA. CONVÊNIO DO TJDFT E DA SERASA S/A.INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES EM FACE DA DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO SERASA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AO AUTOR. INVERSÃO. SENTENÇA REFORMADA. [...]. 2. É responsabilidade do Serasa, em face do convênio firmado com o Tribunal, manter atualizado seu banco de dados, não só para inclusão dos dados referentes às ações judiciais ajuizadas, mas também para exclusão desse registro quando as ações são extintas em razão do pagamento. [...]. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-DF - APC: 20140111938034, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 30/09/2015, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/10/2015 . Pág.: 121).

No mesmo sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Permanência da negativação em banco de dados de inadimplentes após a quitação de dívida Culpa da ré não evidenciada porque a negativação não se operou por sua iniciativa - Nome da autora inscrito na SERASA por execução extrajudicial ajuizada pela ré em face da autora, com base em cheque não honrado pela última Inscrição na SERASA com base em convênio do TJSP e órgãos de proteção ao crédito A ré não inscreveu ou mandou inscrever o nome da autora Ademais, ao ajuizar a execução a requerida apenas exerceu legítimo direito de ação garantido pela CF Responsabilidade da ré pela inscrição não evidenciada a afastar a condenação por danos morais Sentença reformada - Recurso provido (TJ-SP - APL: 00479348320128260405 SP 0047934-83.2012.8.26.0405, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 01/10/2013, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2013).

Portanto, no caso em tela, à luz dos precedentes acima, bem como, pelos documentos apresentados pelas partes, não visualizo elementos probatórios que comprovam
que quem solicitou a inclusão da informação sobre o processo judicial junto ao Serasa foi a Recorrida, desse modo,
conclui-se que não há de se falar em responsabilizar a Recorrida, pelos danos alegados pelo Autor.

Registra-se que não há nos autos provas suficientes, produzidas pelo Recorrente que seja contundente o suficiente para modificar o entendimento do Juízo de piso.

Em que pese a irresignação do Recorrente, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da lei 9099/95 e
do Enunciado nº 11
do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo
.

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida em todos seus termos.
CONDENO o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC/2015, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.